Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-54.2015.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002098-54.2015.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELXIS JOSE DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ELXIS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 055.710.811-04 (AGRAVADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.636.201-97 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE ELXIS JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA RURAL –

ALEGADA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – DESACOLHIMENTO – SUCESSIVOS INSTRUMENTOS DE RE-RATIFICAÇÃO -

PRAZO FINAL DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO PARA
30/01/2008
– EFEITOS PRODUZIDOS SOB A ÉGIDE DO CC/2002 – SUJEIÇÃO DO TÍTULO AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NA NOVA LEI (ART.206, §5o, I, DO CC/2002) – EXEGESE DOS ARTS.2.028 E 2.035, AMBOS DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os art.2.028 e 2.035 do CC/2002, se apesar de emitida sob a vigência do CC/1916, o vencimento da última parcela de Cédula Rural é reagendada, após sucessivos instrumentos de re-ratificação, para
30/01/2008
– já sob a vigência do CC/2002 – será o da nova lei, nos termos de seu art.206, §5o, inciso I, o prazo prescricional para perseguir judicialmente o crédito nela estampado.

Não apresentada pelo credor qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, irrepreensível a sentença que reconhece a prescrição quinquenal quando transcorridos mais de cinco anos sem que o titular do crédito não ajuizou qualquer ação judicial para sua cobrança.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE ELXIS JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID. n. 62387483) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática de ID. n. 58156470 que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença proferida na
Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Registro de Hipoteca Rural
no 2098-54.2015.8.11.0032 (Cód. 63804) ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ELXIS JOSE DE OLIVEIRA
e
MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA
, que
julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar a prescrição do crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Rural Hipotecária e Pignoratícia de n. 97/001104 e, por consectário, a baixa dos respectivos gravames junto à matrícula do imóvel de n. 1975, do CRI de Rosário Oeste.

Inconformado, sustenta que o prazo prescricional da cédula de crédito rural em discussão no caso dos autos seria vintenário, nos termos do art.177 do CC/1916, contado da emissão.

Mais adiante, defende que, tendo a referida cédula vencido em 1996, e aplicada a regra de transição do art.2.028 do CC/2002, não há se falar em prescrição da dívida, sendo imperiosa a improcedência da ação originária.

Assevera que ausente no caso dos autos os pressupostos da responsabilidade objetiva pois que, sem a violação ao necessário e legal dever de cuidado, elencado pela legislação pátria, não há como se impor nenhuma obrigação de indenizar ou desconstituir qualquer garantia.

Manifestação dos agravados no ID. n. 72861047, pugnando pela expedição da Certidão de não interposição de Recurso Especial, ante a desistência voluntária, com a consequente certificação do trânsito em julgado.

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta Desembargadora que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença que, em autos de
Ação Declaratória de prescrição c/c Cancelamento de registro de hipoteca rural
, havia reconhecido a prescrição
do crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Rural Hipotecária e Pignoratícia de n. 97/001104 e, por consectário, determinado a baixa dos respectivos gravames junto à matrícula do imóvel de n. 1975, do CRI de Rosário Oeste

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]

Vistos etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Registro de Hipoteca Rural
no 2098- 54.2015.8.11.0032 (Cód. 63804) ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE ELXIS JOSE DE OLIVEIRA
e
MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora para declarar a prescrição do crédito consubstanciado na Cédula de Crédito Rural Hipotecária e Pignoratícia de n. 97/001104 e, por consectário, a baixa dos respectivos gravames junto à matrícula do imóvel de n. 1975, do CRI de Rosário Oeste. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Preliminarmente, suscita o banco réu a inépcia da inicial por deficiência na causa de pedir do pleito indenizatório por danos morais e ausência de interesse revisional, pugnando pela extinção não meritória do feito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, sustenta que, considerada a regra de transição prevista no art.2.028 do CC/2002, o prazo prescricional aplicável ao caso deveria ser vintenário, de que trata o art.177 do CC/1916, eis que quando da entrada em vigor do novo Código, já transcorrido mais da metade do referido lapso.

Afirma também que não evidenciados no caso dos autos os pressupostos de responsabilidade objetiva do banco réu, seja para a imposição de possível dever de indenizar, seja para a desconstituição de qualquer garantia.

Por fim, pugna que a parte autora arque com toda a verba de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 57534990.

É o relato.

Decido.

Consoante dos autos consta, em 24/02/1997, os autores firmaram com o banco réu um contrato de empréstimo bancário mediante a emissão da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
n. 97/00110-4 (IDs. ns. 57532992 - Pág. 5 a 57532993 - Pág. 3), se comprometendo a pagar ao banco credor, até o dia 30/01/2003, a importância de R$14.994,00.

Para tanto, deram em garantia hipotecária desse crédito um sítio de aproximadamente 31 ha, no município de Rosário Oeste-MT, devidamente matriculado no CRI local sob o n. 1975 (ID. n. 57532992 - Pág. 1/3), ficando a referida hipoteca registrada no ‘
R–6–1975 – Prot. no 40.03
’.

No entanto, em 23/03/1999, as partes firmaram um
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural
no 97/00110-4 prorrogando as datas de vencimento inicialmente ajustadas, a fim de que o empréstimo fosse pago em 5 (cinco) parcelas anuais a se vencerem entre 30/01/2000 e 30/01/2004 (IDs. ns. 57532993 - Pág. 4/5).

Novamente em 08/06/2000, foi firmado mais um
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural
no 97/00110-4, ocasião em que se estipulou uma prorrogação ainda maior do empréstimo, a fim de que fosse pago em 9 (nove) prestações anuais, com o vencimento da primeira para
30/01/2001
e, da última, para
30/01/2009
(ID. n. 57532994 - Pág. 1/2)

Mas não foi só. Em 26/06/2001, as partes firmaram um novo
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural
no 97/00110-4 e, mediante alteração de encargos e dos bônus de adimplemento, reajustou a data do vencimento final do crédito emprestado para
30/01/2008
(ID. n. 57532994 - Pág. 4/6).

Segundo consta da inicial, em agosto de 2014, o primeiro requerente, Sr.
ELXIS
, sofreu acidente vascular cerebral (AVC), de modo que passou a necessitar de acompanhamento permanente de terceiros, em virtude das sequelas decorrentes da doença, padecendo de HIMIPARESIA e COMPROMETIMENTO VISUAL E COGNITIVO.

A segunda requerente, sua esposa, e co-emitente da mencionada CRP e H foi nomeada para o encargo de curadora (ID. n. 57532990 - Pág. 1), sendo que o Sr.
ELXIS
precisou ser trazido para o Pronto Socorro de Cuiabá.

Ainda de acordo com a inicial, por necessidade a família precisou vender a propriedade de Rosário Oeste a fim de adquirir uma casa em Cuiabá, a fim de melhor acomodar os requerentes, uma vez que residiam, à época, em um apartamento, sem elevadores.

Todavia, para a alegada surpresa da segunda requerente, ao solicitar uma certidão de inteiro teor do imóvel com vistas a obter um alvará para a venda, verificou que o sítio ainda possuía uma restrição oriunda de um empréstimo contraído havia mais de vinte anos.

No entanto, em razão de ter decorrido o prazo para a cobrança/execução da mencionada cédula, o casal ajuizou a presente ação prazo para a declaração da prescrição do crédito, bem como para o cancelamento da hipoteca que garantia o referido empréstimo.

Em resposta, o banco defendeu apenas a inocorrência da prescrição, invocando a aplicabilidade do lapso vintenário previsto na legislação vigente à época da emissão da cédula.

Em impugnação, além de rebater os argumentos defensivos, foi comunicado o falecimento do requerente Sr.
ELXIS JOSE DE OLIVEIRA
.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência, contra a qual o banco credor se volta pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Da inépcia da ação por deficiência de causa de pedir e ausência de interesse
.

Consoante relatado, suscitou preliminarmente o banco apelante a inépcia da inicial pela suposta deficiência na causa de pedir do pleito indenizatório por danos morais e assim como pela ausência de interesse revisional, pugnando pela extinção não meritória do feito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC/15.

No entanto, tal prefacial deve ser prontamente rejeitada.

Primeiramente, porque o apelante se envereda por discussões e pedidos que jamais foram objeto da demanda, como um suposto pleito revisional de contrato – em relação aos quais os autores não teriam interesse de agir – bem como sobre uma deficiência da causa de pedir, relacionada a uma suposta tutela indenizatória.

Isso só bastaria para a rejeição da preliminar, na medida em que a ação não enceta pedido revisional ou indenizatório. Com isso, rejeito a preliminar.-

Da alegada inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Por sua vez, suscitam os autores a inadmissibilidade do apelo do réu, em razão de suposta afronta ao
princípio da dialeticidade
, eis que não impugnados os fundamentos da sentença.

No entanto, nesse ponto, razão não assiste aos apelados.

Isso porque, conquanto tenha levantado discussões jamais suscitadas nos autos, é possível extrair, ainda que com certa dificuldade, que a pretensão final do recurso não é outra senão o afastamento da prescrição declarada.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR EQUÂNIME E RAZOÁVEL – CORREÇÃO A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA 362 DO STJ) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (ART.405, CC/2002 E ART. 219, CPC) - APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 514, II, do CPC), se narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico, consistentesna majoração da verba indenizatória fixada. [...] (TJ/MT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC no 52842/2013, Relatora: Desa Marilsen Andrade Addario – j. em 12/02/2014, publ. no DJE 21/02/2014)

Com isso,
rejeito a preliminar
suscitada. Rejeitadas as prefaciais, passo à análise da matéria de fundo.

Do mérito.

No caso, duas são as controvérsias a serem dirimidas no âmbito do apelo. A primeira reside em definir qual o prazo prescricional aplicável na hipótese dos autos e, a segunda, na fixação do termo inicial para a contagem de tal lapso.

A solução primeira controvérsia passa pelos artigos 2.028 e 2.035 do CC/2002.

No art.2.028, o legislador prevê que serão os da lei novas os prazos prescricionais reduzidos quando, por ocasião da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, ainda não transcorrida mais da metade do lapso prescricional previsto na legislação anterior.

O art.2.035, por sua vez, estipula que
‘A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045,
mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam
, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.’
(gr. n.)

Considerando que a obrigação original foi constituída pela emissão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 97/00110-4 (IDs. ns. 57532992 - Pág. 5 a 57532993 - Pág. 3) ainda em
24/02/1997
, certo é que, quando da entrada em vigor do Código Civil/2002 (Lei no 10.406/2020) em 11/03/2003, passados pouco mais de
cinco anos e onze meses
, ou seja, muito aquém do interregno correspondente à metade do lapso vintenário de que tratava o art.177 do Código Civil/1916.

Além disso, o prazo final de vencimento da obrigação, mesmo após os sucessivos aditamentos de re-ratificação, foi ajustado para data em que já vigente do Código Civil/2002.

Nesse viés, é bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional a cobrança de crédito estampado em cédula rural, via ação de execução, é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento da última parcela, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66 (AgInt no AREsp 298.911/MS; AgInt no AREsp 1.083.752/MS AgInt no REsp 1.408.664/PR; etc)

Todavia,
‘Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I).’
(AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967. [...] 5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. 6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 05/11/2013, DJe 14/11/2013)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. [...] 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I (‘prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003)
e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil.
9. Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2007. 10. Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes desta Corte. 11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1153702/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 10/04/2012, DJe 10/05/2012)

A segunda questão a ser dirimida, mas já respondida acima, diz respeito ao dies a quo do referido lapso quinquenal.

E nesse caso, também não resta dúvida que o termo inicial do prazo é a data do vencimento da última prestação da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
n. 97/00110-4 que, de acordo com o último
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural
no 97/00110-4 de ID. n. ID. n. 57532994 - Pág. 4/6, foi reajustada para
30/01/2008
.

Assim, para ser considerado tempestivo, o manejo de qualquer ação de conhecimento destinada ao recebimento do crédito estampado na mencionada cédula teria de ter ocorrido até
29/01/2013
.

Todavia, ainda que considerarmos o prazo da última parcela ajustada no
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural
no 97/00110-4 de ID. n. 57532994 - Pág. 1/2, ou seja,
30/01/2009
, para não ser alcançada pela prescrição, a cobrança deveria ter sido judicializada até
29/01/2014
.

Ocorre, entretanto, que conforme demonstram as certidões de ID. n. 57532995 - Pág. 1/2, até a data 21/12/2015, nenhuma ação foi ajuizada pelo banco credor para o recebimento de seu crédito.

Além disso, tanto em contestação quanto em suas razões de recorrer, o credor, ora apelante, não apontou a existência de qualquer das hipóteses de interrupção do prazo prescricional de que trata o art.202 do Código Civil/2002.

Sendo assim, irrepreensível a sentença que reconheceu a prescrição do direito do apelante em perseguir em juízo, por qualquer ação judicial, o crédito representado pela
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
n. 97/00110-4, e respectivos aditivos.

Logo, à vista da prescrição do direito, automático o direito dos autores hipotecantes ao levantamento da garantia hipotecária que ainda recai sobre o imóvel que deram em garantia real do débito prescrito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ.

Consequentemente, majoro para 12%, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, a verba honorária fixada na origem.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Em análise das razões recursais, é possível constatar que o banco agravante em nada impugna a motivação exposta na decisão monocrática agravada, tendo se limitado a reeditar os argumentos trazidos nas razões do apelo.

Aliás, o banco recorrente torna a suscitar discussões acerca de uma possível responsabilização objetiva e do cabimento de eventual pretensão indenizatória que jamais foi objeto da ação.

A única coisa que se decidiu, tanto em primeira instância, quanto na fase recursal, foi o reconhecimento do transcurso do prazo processual para o ajuizamento, no âmbito judicial, do crédito estampado na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
n. 97/00110-4 (IDs. ns. 57532992 - Pág. 5 a 57532993 - Pág. 3), por qualquer tipo de ação admissível no ordenamento jurídico pátrio.

O fato é que, segundo preceitua o
art.2.035 do CC/2002
, “
A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045,
mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam
, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.”
(gr. n.)

Assim, considerando que, em razão de sucessivos pactos de re-ratificação do título original, o seu vencimento final foi derradeiramente reajustado para a data de
30/01/2008
(ID. n. 57532994 - Pág. 4/6).

Consequentemente, e a partir da jurisprudência do STJ acima transcrita, segundo a qual o prazo prescricional na hipótese é o do
art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002,
ou seja, de cinco anos, cujo termo inicial será, por força do aludido art.2.035 do mesmo
Codex
, o vencimento da última prestação estipulada na cártula re-ratificada, quando a totalidade do crédito se torna exigível, escorreito o reconhecimento do perecimento do crédito em função do decurso de mais de cinco anos entre o vencimento da última prestação e o ajuizamento da ação declaratória originária, eis que não apresentado pelo titular qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

Consigne-se, por fim, que diversamente do que tenta fazer crer a parte agravada na petição de ID. n.
62980965, o banco agravante apenas informa que recolheu as custas do preparo de um recurso especial que pretendia interpor antes mesmo da interposição do presente agravo interno, mas que preferiu não interpor naquele momento, razão pela qual peticionou requerendo a restituição.

É que, estando ainda no prazo para o agravo interno, preferiu interpô-lo antes, até mesmo para exaurir a instância, certamente.

O petitório de ID. n. 62980965 não consubstanciou uma desistência do prazo recursal, não havendo, portanto, falar-se em trânsito em julgado da sentença.

No mais, certo é que, diante da ampla e suficiente fundamentação expostas na motivação da decisão unipessoal agravada, e da ausência de impugnação específica suficiente para infirmá-la, mantenho-a nos extados termos em que prolatada e, por consequência, submeto-a ao colegiado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021